Tribunal: TJES
Processo: 5002410-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Férias; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002410-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILVANE CIRIACO DE ANDRADE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002410-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILVANE CIRIACO DE ANDRADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEI - ES16750-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DE FREITAS HOTT - ES21549

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
GILVANE CIRIACO DE ANDRADE
contra a decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (fls. 08/09 do evento nº 740524), nos autos da ação de ordinária que move em face do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, que determinou ao autor o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, declinados no valor de oito salários-mínimos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 740520, o agravante sustente, em síntese, litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, considerando que percebe renda aproximada de um salário-mínimo, razão pela qual não tem condições de suportar o encargo.

Contrarrazões ofertadas pela municipalidade no evento nº 1242890, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o em. Relator.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
GILVANE CIRIACO DE ANDRADE
contra a decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (fls. 08/09 do evento nº 740524), nos autos da ação de ordinária que move em face do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, que determinou ao autor o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, declinados no valor de oito salários-mínimos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 740520, o agravante sustente, em síntese, litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, considerando que percebe renda aproximada de um salário-mínimo, razão pela qual não tem condições de suportar o encargo.

Na instância originária,
GILVANE CIRIACO DE ANDRADE
ajuizou ação ordinária de cobrança de horas extras trabalhadas em face do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos da r. sentença juntada nas fls. 04/06, do evento nº 740523.

A aludida sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, distribuído à relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Quando do julgamento do apelo, esta Segunda Câmara Cível entendeu por acolher a irresignação da fazenda municipal, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial contábil (fls. 28/37, do evento nº 740523).

Note-se que a parte agravada conformou-se com a r. sentença de primeiro grau, ao passo que o
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
pugnou, expressamente, pela anulação da sentença a fim de que houvesse a produção de prova pericial para a apuração do saldo de horas extras eventualmente devidos ao autor, nos termos da petição de fls. 23/25, do evento nº 740523.

Com o retorno dos autos à instância originária, o magistrado
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, nomeando perito contábil que orçou seus honorários em oito salários-mínimos, bem como determinando ao agravante o pagamento da metade da verba, vez que lhe havia deferido a gratuidade da justiça com a ressalva de que o benefício não alcançaria os custos com eventual prova técnica.

O autor da demanda, ora agravante, ocupa a função de motorista do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, percebendo renda mensal em torno de R$1.900,00 (mil e novecentos reais), o que evidencia que aquele, de fato, não possui condições de arcar com o custo dos honorários periciais.

Lado outro, a imprescindibilidade da prova pericial fixada por esta Corte de Justiça resultou do acolhimento de pretensão recursal do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, que, portanto, deve adiantar os custos com a prova técnica requerida.

Por fim, releva notar que os honorários declinados pelo perito, na ordem de oito salários-mínimos, revelam-se manifestamente desproporcionais, já que talvez superem, inclusive, a representação econômica do próprio objeto da ação.

Outrossim, o perito nomeado declina endereço de trabalho na cidade de Vitória, constando em sua proposta de honorários a título de composição de preço, de forma expressa, o seu deslocamento (fl. 11, do evento nº 740524).

Por isso, revela-se razoável que a nomeação de perito do juízo recaia sobre profissionais estabelecidos na própria comarca, o que, como visto, reduz os custos relativos ao deslocamento do
expert
, e, por consequência, da própria produção da prova técnica.

Desta feita, diante da natureza e complexidade da prova técnica – confronto dos pagamentos efetivados com as horas extras efetivamente trabalhadas – necessária é a adequação do valor da perícia para o equivalente a
R$
2
.000.00
(dois mil reais), devendo, portanto, o Juiz
a quo
oportunizar ao perito nomeado a sua manifestação sobre o valor ora fixado, sob pena de não aceitando, ser outro
expert
nomeado para a realização do
munus,
preferencialmente estabelecido no Município de Brejetuba ou cidades próximas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS PELO MAGISTRADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1 – Na fixação de honorário para remuneração de perito devem ser observados determinados critérios como, a finalidade e a complexidade da perícia, o tempo exigido para a realização dos trabalhos, as diligências necessárias e o local da prestação do serviço. 2 – Sendo a perícia determinada em razão da divergência acerca da propriedade do imóvel objeto de usucapião, deve ser considerado o tamanho total da área (135 m2), mostrando-se de baixa complexidade os trabalhos periciais a serem desempenhados nos autos. 3 – Não se mostra razoável a parte ter que suporta o pagamento de valor desproporcional a título de honorários periciais para que uma equipe técnica se desloque mais de 130 Km para realização da perícia, sendo certo que na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, uma das mais populosas deste Estado, existem profissionais capacitados para o referido trabalho pericial. 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. 4 – Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169000756, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTO ELEVADO. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DIVERSA. POSSIBILIDADE. 1. Ante a peremptória informação do perito de ser impossível a redução dos seus honorários periciais, considera-se mais razoável determinar ao Juízo a quo a nomeação de outro perito que [...] aceite o mesmo munus, ao invés de determinar a adequação do valor dos honorários, isso em respeito à livre capacidade de determinação do profissional de mensurar o valor de seu trabalho. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000983, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2012, Data da Publicação no Diário: 15/06/2012)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

D
OU
-LHE PROVIMENTO
para determinar ao
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
o adiantamento dos honorários periciais, bem como para readequar a referida verba para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo o Juiz
a quo
oportunizar ao perito nomeado a sua manifestação sobre o valor ora fixado, sob pena de não aceitando, ser outro
expert
nomeado para a realização do
munus,
preferencialmente estabelecido no Município de Brejetuba ou cidades próximas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELA PARTE AGRAVADA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – HONORÁRIOS DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
A imprescindibilidade da prova pericial fixada por esta Corte de Justiça resultou do acolhimento de pretensão recursal do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, que, portanto, deve adiantar os custos com a prova técnica requerida.

2
.
Os honorários declinados pelo perito, na ordem de oito salários-mínimos, revelam-se manifestamente desproporcionais, já que talvez superem, inclusive, a representação econômica do próprio objeto da ação. Outrossim, o perito nomeado declina endereço de trabalho na cidade de Vitória, constando em sua proposta de honorários a título de composição de preço, de forma expressa, o seu deslocamento.

3
. Diante da natureza e complexidade da prova técnica – confronto dos pagamentos efetivados com as horas extras efetivamente trabalhadas – necessária é a adequação do valor da perícia para o equivalente a
R$
2
.000.00
(dois mil reais), devendo portanto o Juiz
a quo
oportunizar ao perito nomeado a sua manifestação sobre o valor ora fixado, sob pena de não aceitando, ser outro
expert
nomeado para a realização do
munus,
preferencialmente estabelecido no Município de Brejetuba ou cidades próximas.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.